Tribunal: TJDFT
Processo: 0701291-27.2021.8.07.0021
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. SINISTRO (ACIDENTE) DE TRÂNSITO – COLISÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO – SERVIÇOS CONDIZENTES COM AS AVARIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. In casu, a controvérsia limita-se ao valor da indenização decorrente de sinistro trânsito. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 4.429,40, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. A impugnação do valor da indenização deve ser balizada por critérios objetivos. Assim, a suposição de que o valor fixado na sentença pode ter contemplado o conserto de avarias estranhas ao sinistro de trânsito não se presta como demonstração de fato impeditivo do direito do autor. Como mais razão ainda quando a sentença detalha cada uma das despesas de conserto do veículo, sem que a parte recorrente tenha se insurgido contra qualquer deles. É o caso, portanto, de se manter o valor da condenação tal como fundamentado na r. sentença.
4. A interposição de Recurso Inominado, com objetivo de reforma da sentença, não constitui litigância de má-fé, ainda que não tenha havido impugnação detalhada do valor da indenização fixada pela magistrada.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.